Tribunal: TJDFT
Processo: 0774325-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. DISTRITO FEDERAL. GRAVIDADE NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu submeta a parte autora ao procedimento CPAP no prazo de 180 dias. Nas suas razões recursais, a parte autora pugna que o prazo para cumprimento da obrigação fixada na sentença seja reduzido para 10 (dez) dias úteis.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61601334) e dispensado do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, estando a recorrente assistida pela DPDF. Contrarrazões apresentadas (ID 61601336). Parecer do Ministério Público oferecido (ID 62214232).
3. Constata-se que a autora conta com 57 anos de idade, sendo portadora de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave, resolvida com CPAP em 9cmH2O, sob máscara nasal, com umidificador aquecido, sob pena de agravamento de seu quadro clínico e complicações. No presente caso não é possível a verificação da gravidade da patologia que acomete a autora, especialmente diante da ausência do exame de polissonografia referido no relatório médico (ID 61601314). Ademais, o Relatório Médico (ID 61601314) refere-se de forma hipotética e acadêmica à patologia que acomete à autora, ratificando a ausência de índices objetivos a eventualmente justificar a redução do prazo fixado na sentença para cumprimento da prestação.
4. Em que pese o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, o conjunto probatório acostado não indica risco excepcional que justifique a redução do prazo fixado na sentença, a qual foi proferida em 26/04/2024.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.